Tribunal: TJBA
Processo: 8020375-60.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-04
Data de publicação: 2026-06-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8020375-60.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES

AGRAVADO: MARIA INES OLIVEIRA SANTOS

Advogado(s)
:
JEANE DOS SANTOS

EMENTA
.
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO. PASEP. ILEGITIMIDADE PASSIVA. BANCO DO BRASIL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. TAXATIVIDADE MITIGADA DO ART. 1.015 DO CPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de Instrumento interposto contra decisão que rejeitou a preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pelo Banco do Brasil e reconheceu a competência da Justiça Estadual para processar e julgar ação declaratória de inexistência de relação jurídica cumulada com indenização, em que se discutem supostos desfalques e ausência de correta atualização de valores depositados em conta vinculada ao PASEP.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em:
(i) saber se é cabível o Agravo de Instrumento contra decisão interlocutória que versa sobre competência, ainda que a hipótese não esteja expressamente prevista no art. 1.015 do CPC;
(ii) saber se o Banco do Brasil possui legitimidade passiva para responder por demanda relacionada à gestão de conta vinculada ao PASEP;
(iii) definir se a competência para processamento e julgamento da demanda é da Justiça Estadual.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O rol do art. 1.015 do Código de Processo Civil possui taxatividade mitigada, admitindo a interposição de Agravo de Instrumento quando presente urgência decorrente da inutilidade do exame da matéria apenas em apelação, hipótese aplicável às decisões sobre competência.

4. Nos termos do art. 5º da Lei Complementar nº 8/1970, compete ao Banco do Brasil a administração das contas vinculadas ao PASEP, inclusive quanto à manutenção das contas individualizadas dos participantes.

5. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema Repetitivo 1150, firmou entendimento de que o Banco do Brasil possui legitimidade passiva nas demandas em que se discutem falhas na prestação do serviço relativas às contas vinculadas ao PASEP, incluindo saques indevidos, desfalques e ausência de rendimentos.

6. Reconhecida a legitimidade passiva da instituição financeira, permanece a competência da Justiça Estadual para o processamento e julgamento da demanda originária.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7
. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. É cabível Agravo de Instrumento contra decisão interlocutória sobre competência, em razão da taxatividade mitigada do art. 1.015 do CPC.”
“2. O Banco do Brasil possui legitimidade passiva para responder por demandas relativas à gestão de contas vinculadas ao PASEP.”
“3. Reconhecida a legitimidade da instituição financeira, compete à Justiça Estadual processar e julgar a demanda.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 1.015; CPC, art. 300; Lei Complementar nº 8/1970, art. 5º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.704.520/MT, Rel. Min. Nancy Andrighi, Corte Especial, j. 05.12.2018; STJ, Tema Repetitivo 1150.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da 5ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO,
pelos motivos expostos no voto do Relator.